Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714183-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE AGRAVADO: SILVIANE IENICHAKI D E S P A C H O Abro vista ao condomínio agravante para se manifestar, querendo, acerca da petição de ID 59498358 e documentos que a acompanham. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator